Tribunal: STF
Processo: ARE 1568473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO TEMA N. 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1223 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    I. Caso em exame



    Apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, cujo mandado de segurança impetrado tem por objetivo principal o reconhecimento de direito líquido e certo à abstenção da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    II. Questão em discussão



    Consiste em examinar a (i)legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.



    III. Razões de decidir:



    1) O fato gerador do ICMS é a circulação de mercadorias, com base de cálculo definida pelo valor total da operação, incluindo tributos e despesas acessórias, conforme o art. 13, inciso V, alínea "e", e § 1º, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar n. 87/1996. Assim, a inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS é autorizada, por ausência de vedação legal. Por consequência, considerando que a alínea "i" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal dispõe que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS, há de ser reconhecido que o art. 13 da Lei Complementar n. 87/1996 - com competência para fixar justamente a base de cálculo do tributo - está em consonância com a Constituição.



    2) Ademais, vale esclarecer que o Tema n. 69 do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário n. 574.706/PR - não se aplica ao caso em tela, na medida em que versa sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e não o contrário. Calha destacar que o fato de o ICMS não compor o faturamento não importa em afirmar que o tributo não faz parte da operação de circulação em si, que é o critério material da regra da incidência prevista no art. 155, inciso II, da Constituição Federal. Ressalta-se, por oportuno, que a chamada base de cálculo "por dentro" do ICMS decorre diretamente do texto constitucional, o que não ocorre com as contribuições sociais como o PIS e a COFINS, de modo que não vinga a tese de superação de uma questão por outra, isto é, não se há falar em superação do entendimento firmado no RE n. 582.461/SP - Tema n. 214 -, pelo Tema n. 69.



    3) Outrossim, a respeito do Tema n. 1223 do Superior Tribunal de Justiça, houve o julgamento em 11/12/2024, com a fixação da tese jurídica de que: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico". Manutenção da sentença.



    IV. Dispositivo



    Por unanimidade, apelação desprovida.



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155, § 2°. inciso XII, alínea "i"; Lei Complementar n. 87/1996, art. 13, inciso V, alínea "e", e § 1º, inciso II, alínea "a".



    Jurisprudência relevante cidada: STF, Tema n. 69; STJ, Tema n. 1223.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, I, II, IV, alínea "a"; 153, I, II, IV, V; 155, § 2º, XII, alínea "i"; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente